Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702022-32.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ODILIA FELIX VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Mesmo que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a autorização de compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre montante apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Afirma que, embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados e de forma individualizada, as matérias decididas na ação coletiva em discussão, e não passíveis mais de enfrentamento por recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Assevera que no caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e que o acórdão meritório e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal dos reajustes tiveram o trânsito em julgado em 27/11/2008, de modo que, não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença por estar preclusa essa faculdade processual. Aduz que a metodologia empregada pelo Tribunal a quo, para aquilatar o grau de compensação, utiliza parâmetro distorcido, inconstitucional e ilegal, que beneficia o Distrito Federal com aplicação de índices de reajustes concedidos unilateralmente pela unidade da federação, que alega não gerarem ganho real, em virtude de não reporem a inflação entre os interstícios de suas concessões por lei; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, alegando que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, a pretensão estaria invariavelmente prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada, o que não se pode admitir. Acrescenta que, para a apuração das equivalências de crédito e de débito que enseje a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva, isto é, a compensação plena ou total, mais do que a análise superficial e abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos à parte agravante, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, exige-se a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, que embora esta atribuição recaia necessariamente sobre o Distrito Federal, por força de lei e de decisão judicial, não foram nos autos apresentados; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, argumentando que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é um consectário legal e de ordem pública, por isso, ainda que não tenha sido requerida ou prevista no título executivo, está implícita, podendo ser incluída na fase de cumprimento de sentença com base nos índices oficiais, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da Administração, em observância ao decidido pelo STJ no Tema 905 (Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146); Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID Num. 46361377 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o, e 525, §1o, inciso VII, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017